Tribunal: TJDFT
Processo: 0718331-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718331-48.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, RUMMENIGGE DE ARAUJO CAVALCANTE APELADO: JESSYCA CRISTINA FEITOSA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a ré, JESSYCA CRISTINA FEITOSA, intimada a apresentar as contrarrazões do recurso interposto pelo Ministério Público, quedou-se inerte (id. 63776926). Não obstante a redação do art. 601 do CPP, no sentido de que, findo os prazos para as razões, os autos serão remetidos à instância superior mesmo sem a sua apresentação, certo é que, à luz da nova ordem constitucional, as razões de recurso e as contrarrazões consubstanciam ato essencial do processo, indispensável ao efetivo exercício da ampla defesa. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RAZÕES DE APELAÇÃO SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA. NULIDADE. CARACTERIZAÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme em que as razões de recurso substanciam, à luz da nova ordem constitucional, ato essencial do processo, indispensável ao efetivo exercício da ampla defesa, assegurada na Constituição da República (artigo 5o, inciso LV). 2. Não ofertadas as razões de recurso pelo patrono constituído, devidamente intimado para tanto, é obrigatório oportunizar ao réu, por intimação, a sua substituição, tanto quanto, permanecendo indiferente, que se lhe nomeie defensor dativo, pena de nulidade do processo. 3. Ordem concedida de ofício. (HC n. 38.479/RJ, relator Ministro Paulo Medina, relator para acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 22/2/2005, DJe de 31/3/2008.) Sendo assim, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade, concedo novo prazo a parte ré apelada (JESSYCA CRISTINA FEITOSA) para apresentar as contrarrazões do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. Em transcorrendo o prazo sem manifestação da ré, ora apelada, promova a Secretaria a intimação pessoal da mesma para que, no prazo de 15 (quinze) dias, constitua novo advogado ou informe ao Sr. Oficial de Justiça se pretende ser defendida pela Defensoria Pública, ressaltando que em caso de tentativa frustrada de intimação ou de inércia da recorrente, os autos deverão ser remetidos à Defensoria Pública para apresentação das razões do recurso de apelação. Sobrevindo as contrarrazões recursais, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora